Tribunal: TJMT
Processo: 1001472-70.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
RAI no 1001472-70.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIA ALZENEIDE PORTO DO NASCIMENTO
AGRAVADO: MARILUCIA DOS ANJOS SOUZA
Vistos etc.
Analisando os autos de Embargos de Terceiro na origem, verifica-se que a embargante, ora agravada, alegou que a parte embargada, ora agravante, ajuizou a Ação de Reintegração de Posse n° 1000693-70.2021.87.11.0091, alegando ser a proprietária e possuidora de um perímetro de terras de 146,28 ha (cento e quarenta e seis hectares e vinte e oito ares), denominado Sítio Ouro Fino, localizado no Garimpo Juruena, em Nova Bandeirantes-MT, onde requereu a proteção possessória em razão de supostas invasões da área praticadas por WILSON PIMENTEL e OUTROS.
Aduziu ainda que a aludida fração de terras por ela vindicada, com exceção de 10 hectares alienados para ANTÔNIO WILSON PIMENTEL, está inserida em área de legítima posse e domínio da embargante, denominada Fazenda Valtoburi II.
Informa que o domínio da área, que na realidade possui extensão de 2.735,3568 hectares, foi regularmente adquirida em 15/05/2009 da legítima proprietária registral AGROPECUÁRIA NOVA VIDA LTDA. Desta forma, a posse e a propriedade da embargante é exercida por mais de 30 anos na área, bem como a documentação trazida pela embargada é frágil e unilateral, razão peal qual, razão pela qual pediu a tutela antecipada de urgência, para suspensão da “ordem liminar” deferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n° 1000693-70.2021.87.11.0091 para manutenção/restituição da embargante na posse do imóvel.
A tutela antecipada foi concedida pelo magistrado Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva, levando em consideração os artigos 300 e 561, ambos do CPC/15, dando azo ao presente recurso.
Por outro lado, a agravante informa que o próprio juiz de primeiro grau (Dr. Dante Rodrigues Aranha da Silva) concedeu em seu favor a tutela liminar de reintegração de posse por entender preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC/15, decisão esta que foi objeto do Agravo de Instrumento no 1019785-16.2021.8.11.0000, também de minha relatoria, interposto pelo requerido da ação possessória ANTÔNIO WILSON PIMENTEL, sendo que, ao apreciar a liminar recursal, foi indeferido o efeito suspensivo, sob o fundamento de que a demandante (ora agravante) teria demonstrado efetivo exercício de posse sobre a área litigiosa.
Pois bem.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, para conceder o efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, ao menos por ora, resta evidente a probabilidade do direito, uma vez que na condição de relatora no Agravo de Instrumento no 1019785-16.2021.8.11.0000, em que a ora agravante figura como agravada, esta trouxe naquele recurso fortes indícios de que se encontrava na posse do imóvel há vários anos, inclusive o próprio juiz da causa - Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva - foi contundente quanto a tal desiderato, o que por si só macula a tese de relevância contida em sua fundamentação trazida nos embargos de terceiros.
Ademais, até prova em contrário, a documentação apresentada pela parte embargante não tem o condão de afastar as conclusões acerca dos indícios de exercício da posse da agravante sobre a área de 146 hectares (Sitio Ouro Fino), pois, à primeira vista, os agravados defendem a propriedade sobre 2.735,3568 hectares da Fazenda Valtiburi II.
No que refere ao perigo de dano, este milita em favor da agravante - até porque esta encontra em parte mínima da área, utilizando-a na agricultura de sobrevivência, tanto é que é beneficiária da justiça gratuita, sendo que eventual desprovimento do recurso ao final, poderá trazer prejuízo de toda monta para que possa retornar ao imóvel.
Desta feita, a prudência recomenda a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do recurso pelo Colegiado, oportunidade em que este será melhor analisado com a juntada das informações e da manifestação da parte adversa.
Assim, defiro a liminar recursal, a fim de suspender os efeitos do decisum recorrido até o advento de decisão final pela C. Câmara.
Solicitem-se ao juiz a quo as necessárias informações.
Notifique-se o agravado para, querendo, contraminutar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora